Tribunal: STF
Processo: RE 168142
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANIFESTADO DA
SENTENÇA  DE PRONUNCIA. NECESSIDADE  DE RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO.
ALEGADA  CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          O  art.  585  do  Código de  Processo  Penal,  ao  erigir a
custodia em condição primordial ao conhecimento do recurso em sentido
estrito,  tem como pressuposto  que a mesma  haja sido decretada pelo
juiz da pronuncia. Precedente da Corte.
          No  caso, a  magistrada dispensou  inicialmente a detenção,
como  lhe  facultara  o  art. 408, par. 2., do  mesmo  código, vindo,
entretanto,  a decreta-la em face  da fuga dos reus, quando não foram
localizados para serem intimados da sentença de pronuncia.
          Não  há como se  pretender que se  tenha negado a prestação
jurisdicional  ou  malferido  a  ampla  defesa,  prescritos  no texto
constitucional. Tais princípios não são absolutos, pois não dispensam
o  atendimento   de  pressupostos  proprios   contemplados  na  ordem
jurídica.
          Recurso extraordinário não conhecido.